Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E S P A C H O A parte apelante noticia que o patrono do apelado sofreu penalidade de suspensão pela OAB/DF, estando, assim, impedido da prática da profissão (ID 25593282). Instado a se manifestar, o apelado juntou certidão da OAB/DF, esclarecendo que a penalidade aplicada ao seu patrono já foi cumprida, tendo cessado em 23/2/2021 (ID 25661002 e 25661007). De fato, não há aparentemente nenhuma nulidade no processo, eis que no curso do prazo da suspensão - 23/10/2020 a 20/2/2021 - nenhum ato foi praticado pelo patrono do apelado nestes autos. Todavia, considerando que a certidão da OAB foi emitida em 10/12/2020, indicando a "previsão de término" em 20/2/2021, deve vir aos autos certidão atualizada para espancar qualquer dúvida e nulidade. Intime-se o apelado para que traga aos autos certidão atualizada da OAB quanto à regularidade do exercício profissional de seu patrono. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de maio de 2021 17:52:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator